Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONFISSÃO POR PARTE DA FORNECEDORA. DÉBITO INEXISTENTE. EXCLUSÃO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que não acolheu seu pedido de ressarcimento em dobro, de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem assim de compensação por danos morais. O recorrente afirma que é devido o ressarcimento em dobro, nos termos dos arts. 42, parágrafo único, do CDC e 940 do Código Civil. Sustenta que a própria ré/recorrida confessou a anotação negativa na contestação, o que afastaria o argumento da ausência de prova utilizado na sentença. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento em dobro, exclusão da anotação negativa e compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a sentença reconheceu o crédito do autor no valor de R$ 1.113,98 (mil cento e treze reais e noventa e oito centavos), referente à restituição proporcional do valor pago em setembro de 2021 pela mensalidade de plano de saúde, o qual foi cancelado dias após o pagamento. A sentença também reconheceu que a ré era credora das duas parcelas cobradas posteriormente, nos meses de outubro e dezembro de 2021, uma vez que se referiam ao reajuste do ano de 2020, o qual foi suspenso provisoriamente pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Juízo de origem, por consequência, reconheceu a compensação e o crédito do autor no valor de R$ 938,66 (novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos). Foi afastado o ressarcimento em dobro em razão da inaplicabilidade ao caso dos arts. 42, parágrafo único, do CDC e 940 do Código Civil. Também foi julgado improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão da ausência de prova da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
V. No que se refere ao ressarcimento em dobro, razão não assiste ao autor. O pagamento da quantia cobrada indevidamente é um dos pressupostos para aplicação da pena civil prevista art. 42, parágrafo único, do CDC. O pagamento da mensalidade ocorreu antes do cancelamento, não sendo, portanto, indevido. Não houve o pagamento das quantias cobradas posteriormente pela ré referentes ao reajuste do ano de 2020. Além disso, inaplicável o art. 940 do Código Civil ao caso, pois o ressarcimento em dobro depende da existência de demanda judicial de cobrança indevida, assim como da prova da má-fé, o que não ocorreu na hipótese. A legislação não contempla penalidade para a retenção indevida de valores e nem interpretação ampliativa que abarque a pretensão do autor recorrente. Portanto, correta a sentença que afastou o ressarcimento em dobro no caso.
VI. Por outro lado, o autor trouxe aos autos a notificação prévia recebida antes da efetiva disponibilização da anotação negativa de seu nome pelo SERASA. Além disso, a ré confessou expressamente na contestação ter realizado a inscrição em razão da ausência de pagamento das parcelas referentes ao reajuste do ano de 2020. Portanto, não há que se falar em ausência de prova da negativação. Nestes termos, considerando que a sentença reconheceu a existência de compensação e que o último débito vencido é de dezembro de 2021, tem-se como indevida a anotação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes realizada em fevereiro de 2022 pois, nesta época, o autor não era devedor da ré.
VII. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), requerido nas razões recursais, é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.